Tribunal: TJPA
Processo: 0841012-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841012-71.2017.8.14.0301

APELANTE: OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA - ME, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA – ME contra acórdão que, ao apreciar agravos internos interpostos pelas partes, conheceu e negou provimento a ambos, preservando integralmente a decisão monocrática proferida na apelação cível, a qual afastou a condenação por lucros cessantes e danos morais, reconheceu a responsabilidade do Município pela frustração da execução contratual e manteve a restituição dos valores pagos pela contratada.

2.A embargante sustenta contradição entre o indeferimento de prova pericial e a conclusão de ausência de prova dos lucros cessantes, bem como omissão quanto à possibilidade de apuração por comparação com empreendimentos similares, aplicação da teoria da perda de uma chance e incidência da Súmula 227 do STJ. Requer, ainda, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição quanto ao indeferimento da prova pericial e à improcedência dos lucros cessantes; (ii) omissão quanto à apuração do lucro frustrado por comparação com empreendimentos similares e à teoria da perda de uma chance; e (iii) omissão ou obscuridade no afastamento do dano moral da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexiste contradição entre o indeferimento da prova pericial e a conclusão de ausência de prova dos lucros cessantes, pois a perícia não se presta a suprir inexistência de demonstração mínima do direito material alegado. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua pertinência e utilidade, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

6. A indenização por lucros cessantes exige comprovação de prejuízo certo e objetivamente aferível, não sendo suficiente a invocação de estimativas baseadas em empreendimentos similares. A teoria da perda de uma chance pressupõe probabilidade real e séria de obtenção de vantagem, ausente no caso concreto.

7. O acórdão enfrentou expressamente a questão do dano moral, assentando que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, inexistindo prova de abalo à imagem ou credibilidade da empresa. A Súmula 227 do STJ reconhece a possibilidade abstrata de dano moral, mas não dispensa a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial.
8. Configurado mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, inviável a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há contradição entre o indeferimento de prova pericial e a improcedência de pedido indenizatório quando ausente demonstração mínima do direito alegado.

2. Lucros cessantes e perda de uma chance exigem prova concreta de prejuízo certo ou de probabilidade real de vantagem frustrada.

3. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral à pessoa jurídica sem demonstração de abalo à honra objetiva, imagem ou credibilidade no mercado.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, admitindo-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 370, 371, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF; STJ, AREsp 2.774.728/RS; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA – ME
em face do acórdão de ID nº 33677203, por meio do qual esta Colenda Turma, ao apreciar os agravos internos interpostos pela ora embargante e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
conheceu e negou provimento a ambos os recursos
, mantendo, em sua integralidade, a decisão monocrática proferida nos autos da

Apelação Cível
, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por OLD SCHOOL ROCK BAR LTDA – ME e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que, em apelação cível, afastou condenação por danos morais e lucros cessantes pleiteados pela empresa, manteve a restituição de valores pagos a título de taxa de ocupação e caução e reconheceu a responsabilidade do Município pela frustração da execução contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iii) saber se estão comprovados os lucros cessantes alegados; (iv) saber se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável à pessoa jurídica; e (v) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da contratada, afastando a responsabilidade do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no regimento interno, sendo legítima a aplicação de jurisprudência consolidada, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de controle pelo agravo interno.

4. O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois a produção probatória não constitui direito absoluto das partes, cabendo ao magistrado avaliar sua utilidade. Ausente base factual do prejuízo alegado, a perícia revelou-se desnecessária, em observância à economia processual, não se prestando a prova técnica a suprir a ausência de demonstração mínima dos prejuízos econômicos alegadamente suportados.

5. Os lucros cessantes não foram comprovados de forma concreta, limitando-se a parte autora a projeções hipotéticas, incompatíveis com o entendimento jurisprudencial que exige dano certo, atual e quantificável.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral à pessoa jurídica, inexistindo prova de abalo à honra objetiva, imagem ou credibilidade da empresa.

7. Restou demonstrado que a Administração deu causa à frustração do contrato ao não assegurar a entrega desimpedida do bem, subsistindo a obrigação de restituição dos valores pagos, afastada a tese de culpa exclusiva da contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade quando assegurado o controle pelo agravo interno.

2.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, porquanto a atividade probatória não constitui direito absoluto das partes, competindo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a sua pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia.

3.Lucros cessantes exigem demonstração concreta e não se presumem a partir de meras projeções contratuais.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica.

5. A Administração Pública responde pela frustração do contrato quando inviabiliza a fruição do objeto contratado, impondo-se a restituição dos valores pagos.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 370, 371 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.194.058/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de vícios de
omissão, contradição e obscuridade
no acórdão, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, sustentando que o Tribunal manteve o indeferimento da prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido de lucros cessantes sob o fundamento de ausência de prova, o que, segundo entende, configuraria incoerência lógica.

Aduz ainda que não houve enfrentamento específico da tese de que os lucros cessantes poderiam ser apurados mediante comparação com empreendimentos comerciais semelhantes existentes na mesma área, tampouco análise da
aplicação da teoria da perda de uma chance
para fins de indenização.

Sustenta, ainda, a existência de
obscuridade e omissão quanto ao afastamento da indenização por danos morais
, argumentando que a decisão teria tratado o caso como mero inadimplemento contratual, sem examinar adequadamente as circunstâncias específicas do caso, notadamente a prolongada impossibilidade de exploração do empreendimento e a exploração dos espaços por terceiros, bem como sem enfrentar a incidência da Súmula 227 do STJ quanto à possibilidade de dano moral à pessoa jurídica.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
para sanar as supostas omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como para fins de
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais
, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID. 34410480.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cuida-se, portanto, de mecanismo vocacionado à correção de vícios formais do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da embargante não se dirige propriamente à correção de vícios do julgado, mas sim à reabertura do debate acerca de questões já examinadas e decididas pelo colegiado.

A primeira insurgência refere-se à alegada
contradição entre o indeferimento da prova pericial e a conclusão de inexistência de prova suficiente dos lucros cessantes
.

Todavia, inexiste a contradição apontada.

O acórdão embargado consignou expressamente que
a prova pericial não se prestaria a suprir a ausência de demonstração mínima do prejuízo alegado
, uma vez que a empresa autora limitou-se a apresentar estimativas hipotéticas de faturamento, desacompanhadas de elementos objetivos capazes de conferir base concreta à indenização pretendida.

Nos termos dos arts.
370 e 371 do Código de Processo Civil
, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos se revelarem suficientes para o julgamento da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF4 que negou provimento à apelação em ação de revisão contratual cumulada com anulação de execução extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), envolvendo contrato de mútuo habitacional e consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, se há direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, se o edital de leilão é nulo por ausência de descrição das benfeitorias, e se há violação ao Código de Defesa do Consumidor e direito à devolução integral dos valores pagos.

3.
O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A controvérsia sobre divergência entre planilhas de evolução da dívida e financeira não demandava apuração técnica, mas apenas interpretação contratual, justificando a dispensa da perícia.

5. A cláusula contratual exigia prévia notificação à CEF e averbação no Registro de Imóveis para reconhecimento de benfeitorias, requisitos não cumpridos pela mutuária, afastando o direito à indenização.

6. A Lei 9.514/1997 não exige descrição minuciosa das benfeitorias no edital de leilão fiduciário, e eventual ressarcimento por benfeitorias está condicionado ao resultado positivo da alienação do imóvel, o que não foi demonstrado.

7. A relação jurídica foi apreciada à luz da Lei 9.514/1997, reconhecendo-se a regularidade da execução extrajudicial e a constitucionalidade do procedimento, conforme Tema 982 da Repercussão Geral do STF.

8. A Súmula 543/STJ não se aplica ao caso, pois a culpa pelo inadimplemento foi da compradora, e não da credora fiduciária.

9. A alegação de nulidade do ato cartorário e da remessa de correspondências para o leilão esbarra nos óbices das Súmulas 7 e 5 do STJ, por demandar revolvimento probatório e reinterpretação de cláusulas contratuais.

10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.774.728/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Com efeito, a produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte, podendo ser dispensada quando o conjunto probatório já permite ao julgador formar convicção segura sobre os fatos relevantes da causa.

Importa esclarecer que a improcedência do pedido não decorreu de insuficiência probatória superveniente, mas da própria inexistência de demonstração mínima do direito material invocado. Isto é, a parte autora não comprovou sequer o pressuposto básico apto a autorizar a produção de prova técnica, qual seja, a efetiva existência de atividade econômica em funcionamento ou de probabilidade concreta e objetiva de obtenção de lucros.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a aferição da necessidade de prova pericial decorre da análise do conjunto fático-probatório realizada pelo tribunal de origem, o que evidencia tratar-se de matéria vinculada à valoração das provas produzidas nos autos. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
E MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 349, 357 e 1.026, § 2º, do CPC.

2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c indenizações. O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução de R$ 59.393,98 e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou cerceamento de defesa, reconheceu má prestação do serviço por retenção excessiva dos recebíveis e confirmou dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador e indeferimento de prova pericial, com violação dos arts. 349 e 357 do CPC;

6. Outra questão consiste em saber se é descabida a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, por terem sido opostos embargos de declaração com propósito de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Aplica-se a Súmula n. 83 e 7 do STJ para obstar a reavaliação da necessidade de instrução probatória e da prova pericial, pois a conclusão do acórdão recorrido encontra-se amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e decorreu do exame do acervo fático-probatório.

8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de revolver o contexto fático que embasou a multa por embargos protelatórios, mantida a qualificação conferida pelo tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao alegado cerceamento de defesa e à necessidade de prova pericial, mantendo-se o julgamento conforme o estado do processo. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ) 3. A Súmula n. 7 STJ impede o afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando a caracterização de embargos protelatórios decorre de elementos fáticos apreciados pela Corte local".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 349, 357, 355, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7, STJ, Súmula n. 83.

(AREsp n. 2.485.025/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Portanto, não há qualquer contradição lógica entre a dispensa da prova pericial e a conclusão de inexistência de prova dos lucros cessantes, pois
a prova técnica não se presta a suprir a ausência do próprio suporte fático-jurídico do direito alegado, tampouco a transformar conjecturas em certeza jurídica.

Também não procede a alegação de omissão quanto à possibilidade de aferição do lucro frustrado com base em
empreendimentos similares existentes no mesmo local
.

Conforme explicitado no acórdão embargado, a indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta de prejuízo certo e efetivo, não sendo suficiente a formulação de estimativas genéricas baseadas em expectativas abstratas de lucro.

No caso dos autos, a empresa autora sequer iniciou a exploração econômica dos espaços objeto do contrato, circunstância que impede a aferição objetiva da rentabilidade que eventualmente poderia ter sido obtida.

A simples referência à existência de estabelecimentos comerciais semelhantes no local não constitui parâmetro seguro para quantificação do lucro cessante, uma vez que o desempenho econômico de cada empreendimento depende de múltiplos fatores específicos, como gestão empresarial, modelo de negócio, público-alvo, estratégia comercial e condições operacionais.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de manifestação acerca da
teoria da perda de uma chance
. Ainda que tal construção seja admitida em situações excepcionais, sua incidência pressupõe a demonstração de uma probabilidade séria, real e juridicamente apreciável de obtenção de vantagem ou de evitação de prejuízo, e não mera esperança subjetiva de lucro futuro.

No caso concreto, não há elementos objetivos que permitam concluir pela existência de oportunidade concreta de ganho frustrada por
conduta imputável à Administração
cuja extensão pudesse ser delimitada com segurança. A pretensão indenizatória, tal como deduzida, permanece no plano da conjectura, o que afasta, por consequência, tanto os lucros cessantes quanto a invocada perda de uma chance.

No tocante ao dano moral da pessoa jurídica, tampouco se identifica omissão ou obscuridade.
O acórdão embargado assentou, de forma expressa, que o mero inadimplemento contratual, ainda que imputável à Administração Pública, não enseja automaticamente compensação por dano moral, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão à honra objetiva, à imagem institucional ou à credibilidade da empresa no mercado. No caso dos autos, a frustração da execução contratual produziu consequência de natureza patrimonial, a qual foi devidamente reconhecida mediante a restituição dos valores pagos pela contratada. Não se extrai, contudo, do acervo probatório, qualquer elemento concreto apto a revelar abalo à reputação comercial da empresa, perda de credibilidade no mercado ou dano à sua honra objetiva.

A invocação da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
não altera essa conclusão. O referido enunciado limita-se a reconhecer a possibilidade jurídica abstrata de reparação moral em favor da pessoa jurídica, não dispensando, todavia, a comprovação, no caso concreto, de efetiva ofensa à sua honra objetiva, à sua imagem institucional ou à sua credibilidade no mercado. A admissibilidade jurídica da pretensão, portanto, não se confunde com sua procedência automática.

E
m hipóteses análogas à dos presentes autos, especialmente quando se trata de rescisão contratual motivada por inadimplemento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes
. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer lacuna decisória apta a justificar a integração do julgado.

Em verdade, os presentes embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada no acórdão embargado, providência que se mostra incompatível com a finalidade integrativa do recurso delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

Ementa: Direito tributário e processual civil.
Embargos de declaração
. ICMS-DIFAL. Anterioridade nonagesimal. Omissão inexistente. Prequestionamento. Inviabilidade de rediscussão do mérito.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, em agravo interno, confirmou decisão monocrática que autorizou a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) a partir de 05 de abril de 2022, com base na LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de dispositivos legais alegadamente relevantes para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado encontra-se fundamentado nos dispositivos constitucionais e legais, bem como em jurisprudência consolidade que fundamentam a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, para fins de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal)

5. Rejeição fundamentada do pedido de sobrestamento, com base em jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.

6. Inviabilidade de embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão.

7. Reconhecimento do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a" e "b"; 155, § 2º, VII; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 87/96; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; Tema 1093 da Repercussão Geral; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823742-58.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025)

Por fim, como já pacificado pelo STJ, não está o julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique de forma clara e suficiente os fundamentos determinantes da decisão (EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 08/06/2016).

Deste modo, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes da controvérsia. As razões da embargante revelam mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,
mantendo integralmente o acórdão embargado e, para fins de prequestionamento, considerando incluídos no julgado, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos constitucionais e legais suscitados pela embargante.

Ficam as partes advertidas de que a oposição reiterada e indevida de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026